Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REPRESENTANTE COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. Estabelece o CDC duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: segurança e funcionalidade. De um lado, há disciplina da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, da responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25).
2. No caso, verifica-se a imprestabilidade das portas e portal adquiridos ao fim a que se destinam, sobretudo se constatado que os vícios se deram após três meses de uso.
3. A solidariedade na cadeia de consumo atinge o representante comercial, nos termos do art. 34 do CDC.
4. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação da segunda ré conhecida e não provida.